Tribunal: TJDFT
Processo: 0745635-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia pela suposta prática do delito previsto nos artigos 121, § 2o, inciso II c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil). O recorrente sustenta que a decisão se baseou em conjecturas e não em provas concretas, especialmente no que diz respeito à materialidade do fato e ao animus necandi. Alega que agiu em legítima defesa, reagindo a uma agressão inicial da vítima, e que a perícia não indicou lesões em áreas letais. O Ministério Público, em contrarrazões, aduz que a sentença de pronúncia se baseou em provas suficientes de materialidade e indícios de autoria, conforme exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de elementos suficientes para a pronúncia quanto à materialidade, autoria e qualificadora; (ii) determinar se é possível afastar, nesta fase, a qualificadora de motivo fútil e a tese de legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.
A pronúncia é um juízo preliminar de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito, incluindo a análise da qualificadora e da alegada legítima defesa.
A materialidade do crime está comprovada por diversos elementos, como o boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança, laudos periciais e o prontuário médico da vítima.
O indício suficiente de autoria também está demonstrado, inclusive com a suposta confissão parcial do acusado, que admitiu ter desferido golpes com um punhal.
A tentativa de afastar essa qualificadora ou desclassificar o crime para lesão corporal seria uma antecipação do julgamento de mérito, vedado nesta fase.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito e das qualificadoras.Dispositivos legais citados: Art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; Art. 413 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942526, 07242558520238070007, Rel. Josapha Francisco dos Santos, julgado em 07/11/2024, publicado no PJe em 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 1939413, 07513025220238070001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 29/10/2024, publicado no PJe em 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1903474, 07008615420208070007, Rel. Sandoval Oliveira, julgado em 08/08/2024, publicado no DJE em 19/08/2024.